Tribunal: STF
Processo: RE 77553
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. BASE DE CALCULO PARA
SUA FIXAÇÃO.
II. A DIFERENÇA A QUE SE REFERE O PARAGRAFO 1 DO ART.27 DO DEC.-LEI
N.3.365/41, NADA TEM A VER COM O DEPOSITO E SUA COMPLEMENTAÇÃO
PREVISTOS NO ART. 3 DO DEC. - LEI N.1.075/70 O QUAL TEM OUTRA
DESTINAÇÃO E SE RESTRINGE AS DESAPROPRIAÇÕES REFERIDAS EM SEU ART.
6.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA DIVERGENCIA PRETORIANA
MAS NÃO PROVIDO PORQUE CORRETA A EXEGESE DADA AO PRECEITO LEGAL EM
DISCUSSÃO.